Tribunal: TJSP
Processo: 1016253-92.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Falta de recolhimento das custas iniciais – Pedido de justiça gratuita indeferido – Não interposição de agravo (cf. art. 101 do CPC/2015), tendo deixado a autora decorrer "in albis" o prazo concedido sem qualquer providência – Inexistência de novas provas sobre a necessidade de concessão da gratuidade - A falta de recolhimento das custas processuais implica extinção do

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Falta de recolhimento das custas iniciais – Pedido de justiça gratuita indeferido – Não interposição de agravo (cf. art. 101 do CPC/2015), tendo deixado a autora decorrer "in albis" o prazo concedido sem qualquer providência – Inexistência de novas provas sobre a necessidade de concessão da gratuidade - A falta de recolhimento das custas processuais implica extinção do processo – O art. 290 CPC/2015 prevê o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas iniciais – Determinação desatendida - Extinção – Cabimento - Sentença mantida – Determinação de cancelamento da distribuição Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016253-92.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ELISABETE
LOPES,
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-92.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 43270
APEL.No: 1016253-92.2019.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APTE. : Elisabete Lopes
APDO. : Banco Bradesco Financiamentos S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Marcelo Tsuno
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO

Falta
de
recolhimento das custas iniciais Pedido de justiça
gratuita indeferido Não interposição de agravo (cf.
art. 101 do CPC/2015), tendo deixado a autora
decorrer “in albis” o prazo concedido sem qualquer
providência Inexistência de novas provas sobre a
necessidade de concessão da gratuidade - A falta de
recolhimento
das
custas
processuais
implica
extinção do processo O art. 290 CPC/2015 prevê o
prazo de 15 dias para o recolhimento das custas
iniciais Determinação desatendida - Extinção
Cabimento - Sentença mantida Determinação de
cancelamento da distribuição Recurso desprovido,
com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença proferida ação
declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais e
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, X, do CPC/2015.
Sustenta a autora-apelante não ter condições financeiras
para arcar com o pagamento das custas do processo e, por isso, necessita da
concessão da gratuidade processual. Pugna pelo prequestionamento da
matéria.
Apelo tempestivo, bem processado e não contrariado.
2.1. A apelante ajuizou esta ação para questionar a
negativação de seu nome e pleitear indenização por dano moral, juntando aos
autos declaração de pobreza para obtenção da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-92.2019.8.26.0224 -Voto no
3
O juiz da causa indeferiu o pretendido benefício e
determinou a emenda da petição inicial, além do recolhimento do valor das
custas iniciais, sob pena de extinção do processo (cf. fl. 11).
Desta
decisão,
ao
contrário
do
que
determina
expressamente o art. 101 do CPC/2015, a apelante não agravou e o Cartório
certificou o decurso do prazo fixado sem que fosse realizado o pagamento da
taxa judiciária (cf. fl. 13.
Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, nos
termos do art. 485, X do CPC/2015.
Está correta a decisão, com a observação de que a
distribuição deve ser cancelada, nos termos do art. 290 do CPC/2015.
Conquanto não se possa tecnicamente falar em preclusão
do benefício da gratuidade da justiça, pois a situação geradora da benesse
pode decorrer de atos supervenientes (cf. REsp. 299.385-RJ, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira), podendo ser deferida em qualquer fase do processo
(cf. REsp. 89.036, rel. Min. Peçanha Martins), após a decisão que indeferiu
o benefício requerido, cabia à autora impugná-la por agravo, como
disciplina o art. 101 do CPC/2015:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade
ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá
apelação.”.
É da jurisprudência:
“Ação cominatória com pleito indenizatório cumulado.
Litigante que não se opôs à revogação da gratuidade processual, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-92.2019.8.26.0224 -Voto no
4
tampouco acudiu ao despacho que em face daquela cassação mandou que
recolhesse custas iniciais. Extinção do processo autorizada. Apelação
improvida.” (cf. Apel. no 1027113-50.2016.8.26.0001, rel. Des. Arantes
Theodoro, 36a Câmara de Direito Privado, j. 10-10-2018).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Custas -
Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária que não foi objeto de
recurso de agravo de instrumento - Ausência de recolhimento das custas
iniciais devidas ao Estado - Sentença de extinção, com determinação de
cancelamento da distribuição - Apelo da autora - Preclusão da discussão
acerca da gratuidade - Inteligência do art. 101, caput, do CPC - Sentença
mantida. Recurso desprovido, com determinação.” (cf. Apel. no
1079626-86.2016.8.26.0100, rel. Des. Maria Cristina de Almeida Bacarim,
29a Câmara de Direito Privado, j. 04-4-2018).
Também não foram apresentados novos elementos que
justifiquem a concessão do benefício por alteração da situação econômico-
financeira da apelante após deixar precluir a decisão que indeferira o
benefício, não se vislumbrando hipótese para concessão por força de
fatos supervenientes.
Neste cenário, subsiste a sentença de extinção do feito,
ficando aqui determinado o cancelamento da distribuição da petição inicial,
nos termos do art. 290 do CPC/2015.
2.2. Despropositado o pedido de prequestionamento dos
dispositivos legais relacionados nas razões recursais.
Consoante entendimento consagrado nos Tribunais
Superiores, decidida questão posta em Juízo, não se faz necessária menção
explícita a todos os artigos citados, pois o que se exige é a fundamentação do
julgado, não a enumeração dos artigos legais, como pretende a autora-
apelante.
3. Posto isto, o meu voto nega provimento ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016253-92.2019.8.26.0224 -Voto no
5
observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator